Tribunal: TJES
Processo: 5001413-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001413-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: T. P. M. D. S. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PRESO SOB CUSTÓDIA. PENSÃO POR MORTE. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DE FILHO MENOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADOS NA ORIGEM. EXCEPCIONALIDADE DA LIMINAR SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR PROVISORIAMENTE FIXADO EM 1/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que, em ação indenizatória, deferiu tutela provisória de urgência determinando o pagamento de pensão mensal ao autor, filho menor de preso morto sob custódia estatal, no valor de 1/3 do salário-mínimo, com multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil objetiva do Estado pela morte do detento sob sua custódia; (iii) determinar se há presunção de dependência econômica do filho menor; (iv) verificar a possibilidade de concessão de tutela provisória com efeito satisfativo contra a Fazenda Pública; (v) analisar a utilidade da tese subsidiária do pensionamento no valor de 2/3 do salário-mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, ainda que em cognição sumária.

4. O falecimento do genitor do autor ocorreu no interior da Penitenciária Estadual de Vila Velha VI, em 18.11.2024, em contexto de violência que configura homicídio sob custódia estatal, conforme laudo pericial.

5. A custódia estatal da vítima atrai a responsabilidade civil objetiva do Estado, segundo a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 592 da Repercussão Geral, quando demonstrada a omissão estatal no dever de proteção previsto no art. 5º, XLIX, da CF/1988.

6. A omissão específica do Estado decorre da entrada de objetos perfurocortantes, ausência de separação de presos rivais e falhas estruturais na segurança da unidade, configurando nexo de causalidade com o evento danoso.

7. A dependência econômica do filho menor é presumida em casos de baixa renda, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do TJES, sendo desnecessária prova cabal de auxílio financeiro anterior por parte do falecido.

8. O laudo técnico que atesta abalo psicológico, distúrbios de sono e necessidade de acompanhamento terapêutico reforça o
periculum in mora
, justificando a concessão da medida para proteção do desenvolvimento psíquico do menor.

9. A medida de fixação de pensão mensal em 1/3 do salário-mínimo revela-se compatível com a cognição sumária, proporcional e revertível, autorizando, em caráter excepcional, tutela provisória de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública.

10. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais admite mitigação da vedação contida no art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992, quando presentes os requisitos legais e diante da relevância do bem jurídico tutelado.

11. A tese subsidiária de que, comprovada a dependência econômica, o valor da pensão deveria ser de 2/3 do salário-mínimo é desprovida de interesse recursal, pois a decisão impugnada já fixou valor inferior, sendo vedada a
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela provisória de urgência exige apenas a presença de probabilidade do direito e perigo de dano, em cognição sumária.

2. O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, quando demonstrada a omissão específica no dever de proteção.

3. A dependência econômica de filho menor é presumida, notadamente em contextos de baixa renda, dispensando prova de auxílio financeiro anterior.

4. É admissível, em caráter excepcional, tutela provisória de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública, quando presentes os requisitos legais e diante da relevância do bem jurídico tutelado.

5. É incabível a pretensão subsidiária que visa à fixação de valor mais elevado de pensão, quando a decisão impugnada já estabeleceu patamar inferior ao usualmente aplicado, vedada a
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLIX; CPC, art. 300; Lei 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 841.526/RS, Tema 592, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26.03.2021; STJ, AgRg no REsp 661.677/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, DJ 13.12.2004; TJES, ApCiv nº 0001839-82.2016.8.08.0040, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 16.05.2024; TJGO, AgInst nº 5736387-70.2023.8.09.0157, Rel. Des. Wilton Muller Salomão, 11ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001413-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: DAVID AUGUSTO DE SOUZA - ES18176
AGRAVADO: T. P. M. D. S., VANESSA MOURA DA CONCEICAO
Advogado do(a) AGRAVADO: EDUARDA DE ASSIS SILVA - ES33394-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra decisão proferida pelo Juízo d
a

1ª
V
ara de São Gabriel da Palha
que,
nos autos da ação indenizatória,
deferiu tutela provisória de urgência, determinando o pagamento de pensão mensal ao agravado, no valor de
1/3 do
salário-mínimo, em razão do falecimento d
o
genitor
do agravado
, Edson Carlos dos Santos, no interior da Penitenciária Estadual de Vila Velha VI,
sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais)
.

Em suas razões, o agravante aduz resumidamente os seguintes pontos para a reforma da decisão: (i) que não está comprovado a existência de alguma fonte de renda do falecido antes ou depois de ser preso, bem como a existência de dependência econômica; (ii) subsidiariamente, caso após a instrução haja comprovação da dependência econômica, deve ser observada a jurisprudência do STJ na qual determina que a pensão a ser fixada em 2/3 do salário mínimo porque 1/3 seria em tese para o de cujus sobreviver; (iii) vedação a liminar satisfativa contra a Fazenda, conforme versa o art. 1º, § 3º da Lei n. 8.437/1992; (iv) ausência dos requisitos para concessão da tutela na origem; (v) no mérito requer a reforma da decisão.

Pois bem.

O ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência
1
, sem que com isso se esgote a matéria de fundo na origem pois, repita-se, limitado ao exame dos aludidos requisitos.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pela
s
parte
s

e
dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do
indeferimento do efeito suspensivo
. Explico.

Parto da premissa de ser incontroverso que o falecimento do genitor do agravado, Edson Carlos dos Santos, ocorreu dentro da Penitenciária Estadual de Vila Velha VI (PEVV VI), no dia 18 de novembro de 2024, em circunstâncias que envolvem tortura e homicídio.

A narrativa fática delineada na inicial foi corroborada por laudo pericial acostado aos autos, o qual atesta de forma categórica que a morte deu-se nas dependências da unidade prisional, o que afasta qualquer dúvida quanto à custódia estatal da vítima no momento do evento.

Tal contexto atrai a incidência direta do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 592 da Repercussão Geral, segundo o qual firmou a seguinte tese:
“em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento”
.

Assim, a
ratio decidendi
desse precedente repousa na responsabilidade civil objetiva do Estado, fundada na teoria do risco administrativo, sendo exigido, para sua configuração, o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o resultado danoso, o que resta configurado na hipótese em exame.

No caso concreto, o
Estado
do Espírito Santo
não logrou êxito em demonstrar a existência de causa impeditiva de sua atuação protetiva, tampouco apresentou justificativa plausível que rompesse o nexo causal entre sua inércia e o resultado lesivo, pelo menos não neste momento processual.

A entrada de objetos perfurocortantes na cela, a ausência de separação entre detentos de grupos rivais e a própria falha estrutural na segurança da unidade evidenciam negligência materializada em omissão específica. O falecimento, portanto, não constitui evento imprevisível ou inevitável, mas consequência direta da desídia estatal no cumprimento de seu dever constitucional de preservar a integridade física e moral do custodiado.

Quanto à alegada ausência de prova da dependência econômica do autor, revela-se absolutamente inadequada a pretensão recursal. É pacífico no âmbito dos tribunais superiores que a dependência econômica entre genitor e filho menor é presumida, sobretudo em contextos de famílias de baixa renda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça afirma que
[...] é presumida a dependência econômica dos filhos em relação ao pai, notadamente em famílias de baixa renda, de modo que o direito à indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento, não exige prova cabal do auxílio financeiro prestado em vida pelo genitor. Precedentes do STJ e do TJES [...]
Data: 16/05/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0001839-82.2016.8.08.0040. Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Material.

Ademais, restou documentalmente comprovado nos autos o abalo psicológico sofrido pelo menor, conforme laudo técnico que atestou a existência de desregulação emocional, distúrbios de sono, irritabilidade e dificuldades escolares, recomendando, inclusive, acompanhamento terapêutico contínuo.

Tal circunstância reforça o
periculum in mora
na origem e justifica a necessidade de prestação jurisdicional urgente, apta a garantir a subsistência e o desenvolvimento psíquico saudável da criança.

Nesse contexto, a medida deferida pelo juízo a quo —
pagamento mensal de pensão em valor correspondente a 1/3 do salário-mínimo
— mostra-se não apenas compatível com os elementos probatórios, mas também proporcional, razoável e revertível, não havendo que se falar em violação ao art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992, cuja aplicação tem sido atenuada pela jurisprudência em hipóteses de manifesta urgência e relevância do bem jurídico tutelado.

O
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"conquanto as medidas cautelares de regra não devam apresentar caráter satisfativo, à luz do parágrafo 3º do artigo 1º da Lei nº 8.437/92, excepcionalmente admite-se que produzam tal efeito, diante das nuances do caso concreto e desde que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora"
(AgRg no REsp 661.677/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 13.12.2004).

No mesmo sentido, os Tribunais Pátrios:

EMENTA: agravo de instrumento. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. Requisitos preenchidos.
Decisão reformada. 1. Em determinados casos, a regra contida no art . 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/92, que veda a concessão de liminar satisfativa e irreversível contra a Fazenda Pública, deve ser atenuada, em especial quando os bens jurídicos tutelados forem mais relevantes que a preservação do erário
.
2. Comprovados os requisitos para a concessão da tutela provisória requerida, entende-se ser cabível o provimento jurisdicional no sentido de que seja deferida a medida liminar para pagamento de pensão por morte. 3. A jurisprudência é firme no sentido de reconhecer devida pensão mensal a filho menor de detento morto, independente de atividade laborativa anteriormente exercida, ante a presunção de auxílio mútuo entre as famílias de baixa renda, correspondente a 2/3 do salário-mínimo, até que atinja a idade de 25 (vinte e cinco) anos
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5736387-70.2023.8.09 .0157 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Wilton Muller Salomão, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Por fim, em relação a tese subsidiária trazida no recurso —
segundo a qual, em sendo comprovada a dependência econômica em sede de instrução, o valor da pensão deveria ser fixado em 2/3 do salário-mínimo, porquanto 1/3 corresponderia à parte presumidamente destinada à própria subsistência do falecido
— revela-se despida de interesse recursal.

Notadamente porque a decisão ora impugnada já estabeleceu valor inferior ao usualmente aplicado em casos análogos, adotando como critério de prudência o patamar de 1/3 do salário-mínimo, precisamente o quantum que o agravante admite como redutível. Assim, qualquer modificação nesse aspecto somente poderia redundar em aumento da obrigação imposta, o que evidencia a ausência de utilidade concreta na pretensão alternativa recursal, pela impossibilidade de
reformatio in pejus
.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
EM PARTE

DO RECURSO

e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.